Tribunal: TJPA
Processo: 0011072-26.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011072-26.2019.8.14.0107

APELANTE: JANUARIA MARIA DA COSTA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – PATAMAR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPORTE ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 85 DO CPC
–
DECISUM
ESCORREITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de majoração da indenização fixada à título de danos morais; bem assim dos honorários advocatícios estabelecidos na origem.

2 – Acerca do
valor da compensação do dano moral, o
quantum
indenizatório deve ser fixado observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

3 – C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4 – O

quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, é adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, não se demonstrando diminuto, razão pela qual deve ser mantido.

5 – Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, patamar adequado a complexidade da demanda e dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 86 do CPC.

6 – Desprovido o recurso de apelação interposto pela ora recorrente, não há que se falar em majoração da verba advocatícia com base no art. 85, §11 do CPC.

7 –
Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

8 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 21 de março de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0011072-26.2019.8.14.0107

AGRAVANTE:

JANUÁRIA MARIA DA COSTA ARAÚJO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

COMARCA DE ORIGEM:

DOM ELISEU/PA

RELATORA:

DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JANUARIA MARIA DA COSTA ARAÚJO
em face de
BANCO BRADESCO S/A

inconformada com Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
apresentado pela ora agravante.

A agravante, interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma parcial de sentença que jugou parcialmente procedente a pretensão indenizatória formulada pela ora recorrente, para majorar o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 12209275), esta Relatora negou provimento ao
Recurso de Apelação mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Inconformada, a apelante JANUARIA MARIA DA COSTA ARAÚJO interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 12453896).

Alega, em síntese, que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), seria excessivamente diminuto, sendo incompatível com o dano extrapatrimonial impingido, decorrente de descontos indevidos efetuados pela instituição financeira recorrida; bem assim que seria necessário majorar os honorários advocatícios.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja acolhida as razões do Recurso de Apelação e reformada a Sentença primeva para majorar os danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e majorar os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões (ID.
12744203), argui a instituição financeira agravada que as impugnações trazidas pela agravante seriam genéricas, sem a capacidade de alterar o posicionamento adotada na decisão agravada, pugnando assim pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade de majoração da indenização fixada à título de danos morais; bem assim dos honorários advocatícios estabelecidos na origem.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), seria excessivamente diminuto, sendo incompatível com o dano extrapatrimonial impingido, decorrente de descontos indevidos efetuados pela instituição financeira recorrida; bem assim que seria necessário majorar os honorários advocatícios.

Da Indenização por Danos Morais

Analisando os autos verifica-se que a instituição financeira agravada foi condenada na origem ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da realização de descontos indevidos de tarifas
nos proventos de aposentadoria da autora, decisão que foi mantida no
decisum
monocrático agravado proferido por esta relatora.

A parte autora, recorre objetivando a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios, bem assim, a modificação do encetativo dos juros de mora.

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser fixado observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Destaca-se que o importe fixado encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. DESCONTOS ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR COM A CONTRATAÇÃO E A EFETIVAÇÃO DOS DESCONTOS
. CONDUTA IRRESPONSÁVEL, IMPRUDENTE E ILÍCITA QUE NÃO SE COADUNA COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS INSCULPIDOS NA CARTA MAGNA, EM ESPECIAL, O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, DA CARTA MAGNA/1988).
LESÃO À HONRA E À RESPEITABILIDADE. DANO MORAL A SER REPARADO PORQUE PRESUMÍVEL NA ESPÉCIE, SOBRETUDO, POR TER O ATO ATINGIDO UM PENSIONISTA DO INSS. QUANTUM A SER FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). QUANTIA EM CONSONÂNCIA COM O PADRÃO MÉDIO ADOTADO POR ESTA CÂMARA EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS
. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO, EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INSUBSISTÊNCIA. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º DO CPC DEVIDAMENTE OBSERVADOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03126902620168240020 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0312690-26.2016.8.24.0020, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 19/10/2021). (Grifei).

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DA QUAL A AUTORA RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO –
DANOS MORAIS
– I - Sentença de procedência – Apelo da ré – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Ré que não juntou aos autos o original do contrato, impossibilitando a produção de prova pericial conclusiva, a fim de apurar a autenticidade da assinatura questionada – Não comprovação de que a autora efetivamente celebrou o contrato de seguro que ensejou os descontos na conta corrente por meio da qual recebe benefício previdenciário
– Negligência da ré ao descontar da conta corrente por meio da qual a autora recebe seu benefício previdenciário valores relativos a seguro por ela não contratado – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva da ré
– Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora – Devolução que se dará em dobro – Afastada a exigência da má-fé, sendo suficiente que a conduta do fornecedor viole a boa-fé objetiva – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Precedentes deste TJSP –
III- Dano moral caracterizado – O dano moral puro é passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo – O simples fato de a autora ter descontado da conta corrente por meio da qual recebe benefício previdenciário valores relativos a seguro que não contratou, culminando na necessidade de ajuizamento de ação a fim de obter o ressarcimento dos valores, traz-lhe inegável prejuízo – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização reduzida para R$2.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes
– IV- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, § 11, do NCPC, para R$2.000,00 – Apelo parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10044489720188260024 SP 1004448-97.2018.8.26.0024, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/02/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO E SAQUES EM CHEQUE ESPECIAL NÃO CONTRATADOS PELO AUTOR CORRENTISTA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.Trata-se de ação indenizatória em que o autor, correntista do banco réu, postula a reparação por danos morais e materiais sob a alegação de que descontos indevidos em sua conta bancária referentes a empréstimo e saques não contratados. 2. Deixou o réu de demonstrar as regulares contratações, a expressa anuência do correntista nos aludidos contratos, bem como a ocorrência de depósitos de valores na respectiva conta bancária. 3. Falha na prestação do serviço verificada, nos termos do art. 14, § 1º, I, do CDC. 4. Devolução em dobro dos valores indevidamente debitados, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, diante da ausência de engano justificável. 5
. O débito indevido de quantia conta corrente gera transtornos que ultrapassam o simples aborrecimento. 6. Dano moral configurado. 7. Verba indenizatória pelo dano moral fixada no patamar de R$ 2.000,00, em atenção ao princípio da lógica razoável e da proporcionalidade. 8. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00040870420188190021, Relator: Des(a). Elton Martinez Carvalho Leme, Data de Julgamento: 22/09/2020, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA ANTECIPADA –
RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO PROVIDO. In casu, restou clarividente que os descontos indevidos ocasionaram ao autor/apelante a redução de seu módico rendimento o que causou-lhe desgaste e desconforto para manutenção de seu sustento, o que não pode ser analisado como simples aborrecimento do cotidiano.
Ante todas as peculiaridades e do conjunto probatório do caso concreto, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 mostra-se suficiente, justa, razoável e adequada, atendendo a função pedagógica da condenação.

(TJ-MS - AC: 08014515420188120012 MS 0801451-54.2018.8.12.0012, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 08/10/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2020). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, é adequado para compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira, não se demonstrando diminuto, razão pela qual deve ser mantido.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, patamar adequado a complexidade da demanda e dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 86 do CPC.

Outrossim, sendo desprovido o recurso de apelação interposto pela ora recorrente, não há que se falar em majoração da verba advocatícia com base no art. 85, §11 do CPC.

Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/03/2023